Tribunal: TJDFT
Processo: 0707053-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. EX-CÔNJUGE. EXCEPCIONALIDADE. PROPORCIONALIDADE. BINÔMIO. NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. FIXAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu o requerimento de fixação de alimentos provisórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há a possibilidade de fixação de alimentos provisórios a serem pagos pelo agravado à agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A fixação de alimentos entre ex-cônjuges constitui medida excepcional, de caráter temporário e por período razoável, necessário para que o alimentando organize-se financeiramente e atinja a sua independência.
4. Os alimentos devem ser fixados com base no binômio necessidade-possibilidade previsto no art. 1.694, § 1o, do Código Civil e no princípio da proporcionalidade, os quais visam assegurar meios de sobrevivência digna ao alimentando em observância às reais condições econômicas do alimentante.
5. A fixação de alimentos provisórios no caso concreto depende da prova insofismável de que a alimentanda não reúne condições de prover seu sustento com suas economias próprias ou mediante o exercício de atividade remunerada e da possibilidade de o alimentante arcar com a obrigação. Isso demanda a incursão no mérito da lide principal com ampla dilação probatória.
6. O agravo de instrumento é via inadequada ao necessário aprofundamento no acervo probatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento desprovido.
Tese de julgamento: “A fixação de alimentos provisórios no caso concreto depende da prova insofismável de que a alimentanda não reúne condições de prover seu sustento com suas economias próprias ou mediante o exercício de atividade remunerada e da possibilidade de o alimentante arcar com a obrigação. Isso demanda incursão no mérito da lide principal com ampla dilação probatória”.
__________________________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.566, III, 1.694, § 1o, e 1.699.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0716602-19.2024.8.07.0000, Rel. Des. Leonor Aguena, Quinta Turma Cível, j. 28.11.2024; TJDFT, AI 0711667-04.2022.8.07.0000, Rel. Des. Sandoval Oliveira, Segunda Turma Cível, j. 22.6.2022.